Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716083-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IDALECIO CARDOSO LEMES DA SILVA AGRAVADO: ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ IDALECIO CARDOSO LEMES DA SILVA, tendo por objeto a r. decisão que acolheu a impugnação à penhora para desconstituir a constituição do imóvel indicado no ID 86270820, proferida pela Juízo da 3.a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0029403-02.2015.8.07.0007, conforme transcrição a seguir: “Na Decisão de ID 86486774, foi deferida a penhora sob a Sala n.o 76-T, situada no térreo do Centro Empresarial Parque Brasília – n.o 985, da Quadra 01 do SIG/SUL, cuja matrícula foi colacionada no ID 86270820. A parte executada, na petição de ID 8875980, opôs Impugnação à Penhora. Noticia que o imóvel penhorado nos autos pertence a terceiros. Informa que alienou o bem em 28 de fevereiro de 2017 e entregou as chaves em 20 de março de 2017. Pugna pela desconstituição da penhora sobre os referidos imóveis. Apresenta os documentos de IDs 88759804 e 88759805. O exequente, por sua vez, insurgiu-se contra o alegado. Afirma que o contrato de alienação do bem sequer consta assinatura com reconhecimento de firma pelas partes. Sustenta a inexistência de qualquer registro na matrícula do imóvel sobre o negócio noticiado nos autos. Ao final, requer a rejeição da impugnação e a continuidade dos constritivos sobre o imóvel. É o necessário. DECIDO. No caso dos autos, vislumbro que a constrição sobre o imóvel constituído pela Sala n.o 76-T, no térreo do Centro Empresarial Parque Brasília – n.o 985, da Quadra 01 do SIG/SUL (ID 86270820), não deve prevalecer. O contrato de ID 88759805 é capaz de comprovar que o imóvel penhorado não mais pertencia ao executado, quando da efetivação da penhora, em que pese a ausência de averbação da transferência da propriedade junto à matrícula do imóvel. Segundo os documentos acostados aos autos, a avença firmada entre a parte exequente e terceiro não integrante da lide ocorreu no ano de 2017, ou seja, em período anterior a constrição determinada. Com efeito, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar o provérbio: a boa-fé se presume, a má-fé se prova. Assim, as ponderações trazidas pela parte exequente deveriam ter sido efetivamente demonstradas, não sendo suficiente, para acolher sua pretensão, se basear em meras conjecturas. Assim, ACOLHO a impugnação à penhora para desconstituir a constrição do imóvel indicado no ID 86270820. No mais, concedo a parte credora, o prazo de 15 (quinze) dias, para indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sob pena de aplicação do art. 921, inciso III, do CPC. I.” Nas razões recursais o agravante alega que a parte agravada informou que o imóvel indicado à penhora não lhes pertence, sob a alegação que fora alienado à terceiro estranho à relação processual, porém, não consta reconhecimento de firma no documento apresentado (ID 88759805) tornando-o totalmente frágil e sem comprovação das alegações, motivo pelo qual não se pode ser considerado como prova de compra e venda do imóvel. Informa que não consta registro da suposta compra e venda na matrícula do imóvel (ID 86270820), e a parte agravada não juntou aos autos nenhum comprovante de pagamento da época em que a negociação foi realizada, o que demonstra que não existe qualquer vínculo entre as partes. Assevera que o referido imóvel foi penhorado nos autos no 0028624-47.2015.8.07.0007, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, e naquela oportunidade os agravados não apresentaram tal documento, e impugnaram a penhora por outros argumentos, o que reforça a possibilidade de tal documento ter sido “criado” posteriormente. Salienta que o imóvel indicado à penhora já foi penhorado em outros processos, uma vez que a parte agravada não conseguiu comprovar a impenhorabilidade do referido bem. Colaciona diversos julgados em favor de sua tese, e aponta a presença dos pressupostos para a concessão da medida ora requerida. Ao final, pugna em sede de liminar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e no mérito requer o provimento do recurso para manter a penhora no imóvel indicado (ID 86270820) - Sala n.o 76-T, situada no térreo do Centro Empresarial Parque Brasília – n.o 985, da Quadra 01 do SIG/SUL. Preparo regular (ID 25805970 Pág. 1/2). É o breve relatório. Decido. Conheço do agravo de instrumento, por ser próprio e reunir os requisitos de admissibilidade desta espécie recursal. Por primeiro, ressalto que reza o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo Código prevê: art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, em sede de cognição sumária, tenho que o agravante preenche, ao menos em parte, os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado até o julgamento do presente agravo. Com efeito, o imóvel indicado à penhora não se encontra registrado no cartório de registro de imóvel competente, e a parte agravada não tem legitimidade para litigar em benefício daquele com quem afirma ter firmado compromisso de compra e venda, antes da constrição judicial. As alegações sustentadas pela agravante dizem respeito à defesa dos direitos aquisitivos de terceiro, que seria a princípio adquirente de boa-fé do imóvel penhorado nos autos. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, e o art. 18 do instrumento processual civil dispõe que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." Não há previsão legal autorizando a parte executada, ora agravada, a realizar defesa de interesse de terceiro de boa-fé em face de penhora no bojo do cumprimento de sentença. Para tais situações a Legislação processual assegura defesa pessoal ao terceiro prejudicado, por via processual apropriada, qual seja, os embargos de terceiro, conforme disposto no art. 674 do CPC, in verbis: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Assim, a parte agravada não tem legitimidade e interesse processual para defender, em nome próprio, direito aquisitivo de terceiro em face da penhora de imóvel, devendo o pretenso adquirente de boa-fé adotar a via defensiva que a norma processual lhe reserva, ou seja, os embargos de terceiro. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. FRUTOS ADVINDOS DE DIREITO POSSESSÓRIO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte devedora não possui legitimidade postular, em nome próprio, a defesa de direitos possessórios que alega ser de terceiro de boa-fé, sendo matéria restrita à ação de embargos de terceiro. 2. O reconhecimento da ilegitimidade do devedor para defender direito de terceiro, por si só, não configura a intenção meramente protelatória no manejo do recurso, a justificar sua condenação por litigância de má-fé. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1245640, 07248452520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA, SOB ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO À TERCEIRO DE BOA FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER INTERESSE DE TERCEIRO EM JUÍZO, HIPÓTESE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AFIRMAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, e o art. 18 do instrumento processual civil dispõe que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." 2. Não há previsão legal autorizando a parte executada a realizar defesa de interesse de terceiro em processo de execução, sob alegação de aquisição de imóvel penhorado de boa-fé, antes da ultimação da medida constritiva. 3. Para tais situações o art. 674 do CPC assegura defesa pessoal ao terceiro prejudicado, por embargos de terceiro, devendo ser mantida a decisão que rejeitou, por ilegitimidade de parte, a impugnação à penhora apresentada pelo executado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1338151, 07057841320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com essas razões, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2021, 18:27:31. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator